Tribunal: TJPA
Processo: 0043156-66.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0043156-66.2008.8.14.0301

APELANTE: MARIA ALICE DIAS FONSECA MARINHO, EDSON EVANGELISTA MARINHO FILHO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÂO EM APELAÇÃO CÍVEL. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO TÊM POR OBJETIVO SANAR EVENTUAIS OBSCURIDADES, CONTRADIÇÕES OU OMISSÕES DO JULGADO, NÃO PODENDO SER UTILIZADO COMO MEIO PARA SE OBTER A REVISÃO DO QUE JÁ FOI DECIDIDO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº
0043156-66.2008.8.14.0301

__________________________________________________________________________________________

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO DO BRASIL, inconformado com a Decisão de ID 156416926.

Diz o Banco Recorrente que: Os Embargos de Declaração visam sanar omissões em seu teor, por não terem sido observados os artigos 1411 e 4922 do CPC/15, haja vista que a conta 160.009.387-3, objeto do cumprimento de sentença é estranha ao objeto da lide que originou o título executivo judicial, configurando violação aos limites da demanda (extra petita), à coisa julgada (Art. 502 do CPC), ao devido processo legal (Art. 5, inciso LIV da CF/88), ao contraditório e ampla defesa (Art. 7 do CPC/15) e ao princípio da boa-fé (Art. 5 do CPC/15), trazendo insegurança quanto a aplicação do direito processual. Ademais, também não foram observados no acórdão embargado o enfrentamento dos argumentos levantados pelo Banco Embargante”.

Requer ao final o provimento do recurso.

Foram oferecidas Contrarrazões, requerendo a parte contrária, multa por litigância de má fé.

É o Relatório. Peço julgamento. PLENÁRIO VIRTUAL.

BELÉM,

Gleide Pereira de Moura

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº
0043156-66.2008.8.14.0301

__________________________________________________________________________________________

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Como se sabe, os embargos de declaração constituem recurso de âmbito discursivo restrito à expurgação de erro material, omissão, obscuridade ou contradição na decisão, conforme artigos 1.022 e 1.023 do CPC/15.

A despeito da alteração da norma de regência, o espírito dos embargos de declaração ainda permanece o mesmo que se verificava na sistemática anterior, vale dizer, não se trata de remédio processual destinado à reapreciação das questões controvertidas, mascaradas sob a pecha de suposta omissão, obscuridade ou contradição ou erro material.

No caso em tela ficou bem articulado no voto condutor que:
“
O
cumprimento de sentença não violou o limite do pedido, tendo em vista a abrangência constante na peça inaugural, e principalmente em razão da amplitude da sentença do Juízo a quo, a consubstanciar o título executivo. Conforme assentado, anteriormente, a sentença do juízo a quo enfrentou todas as matérias de defesa deduzidas pelo Apelado, o que justifica e embasa a abrangência do título executivo circunscrito as demais contas, vez que a parte dispositiva traz amplitude temporal “durante os planos 'Bresser',' Verão', 'Collor I', 'Collor II'. Qualquer irresignação do réu deveria ter sido apontada por meio de recurso de apelação contra a decisão proferida ao final da fase de conhecimento, a fim de alteração os limites do título executivo judicial, e, assim não tendo procedido, houve preclusão de tais irresignações, totalmente acobertadas pelo manto da coisa julgada”.

Portanto, basta uma simples leitura da decisão embargada para se verificar que ele cuidou, de forma fundamentada, de todas as questões levantadas pelo ora embargante. Os fundamentos da decisão são claros e lógicos, sendo que a conclusão a que se chegou guarda perfeita sintonia com os argumentos adotados na fundamentação.

Outrossim, "o julgador não está obrigado a analisar todos os argumentos invocados pela parte, quando tenha encontrado fundamentação suficiente para dirimir integralmente o litígio" (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 860938 RS 2016/0034263-2, Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 10/11/2016).

No tocante a pretensão de prequestionamento da matéria, o art. 1.025 do CPC dispõe que se consideram "incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Embargos de Declaração-Cv
1.0000.23.214309-9/002

5132514-87.2018.8.13.0024 (1)

Relator(a):
Des.(a) Lúcio de Brito

Data de Julgamento:
07/03/2024

Data da publicação da súmula:
13/03/2024

Ementa:
EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
- "AÇÃO DE
DESPEJO
C/C COBRANÇA" - PRETENSA REDISCUSSÃO DA DECISÃO EMBARGADA - MEIO PROCESSUAL INIDÔNEO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS -
PREQUESTIONAMENTO
. I - Os
embargos
de
declaração
têm por objetivo sanar eventuais obscuridades, contradições ou omissões do julgado, não podendo ser utilizado como meio para se obter a revisão do que já foi decidido. II - Ainda que os
Embargos
de
Declaração
sejam opostos com o objetivo de
prequestionamento
, é necessária a atenção aos requisitos do artigo 1022 do Código de Processo Civil.

Por fim, quanto a Multa por litigância de má fé, devo dizer qu
e não se evidencia in casu, a ocorrência de litigância temerária, não podendo se considerar como litigante de má-fé a parte que interpõe recurso no intuito de ver sua tese reexaminada, e quem sabe acolhida, pelo órgão revisor, mormente se não comprovada a adoção intencional de conduta maliciosa e desleal por ela.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pois ausente quaisquer dos vícios apontados no acórdão vergastado. É como voto.

BELÉM,

Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 11/11/2024